Tribunal: TJMT
Processo: 1036616-55.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036616-55.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALDO SOARES SANTANA - CPF: 018.161.645-93 (JUIZO RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (RECORRIDO), TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN - CPF: 930.044.271-68 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 086.207.841-53 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (RECORRIDO), ALDO SOARES SANTANA - CPF: 018.161.645-93 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MARCIO GLEY DA SILVA - CPF: 419.857.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação de candidato classificado em concurso público, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade,
“ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial” (STJ, RMS 27894/PB).

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 79141455) proferida em mandado de segurança.

Na inicial é alegado que:
i
) participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de fevereiro de 2014, da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER, e classificou-se em quinto (5º) lugar para o cargo de Extensionista Rural I – Medicina Veterinária, Município de Cáceres;
ii
) foi convocado para apresentar os documentos necessários a contratação no emprego público em 23 de junho de 2017, consoante “
Edital de Convocação nº 001/2017/EMPAER/MT
”;
iii
) “
sobreveio o ato que tornou sem efeito a nomeação anterior, através do edital de convocação nº 002-2017 - EMPAER-MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 7 de Agosto de 2017, sob a fundamentação de que o impetrante não compareceu para tomar posse dentro do prazo legal
”; e
iv
) “
somente tomou conhecimento que tinha sido nomeado quando se dirigiu até a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER/MT para obter informações sobre o concurso
.”.

A pretensão é de que “
seja assegurado o direito de tomar posse no cargo público, mediante preenchimento de todos os requisitos para tal ato administrativo
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 79657486), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Dessa forma, julgo procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que concedo a ordem e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de que a autoridade coatora proceda à reabertura do prazo de posse, para novamente nomear e empossar o Impetrante de Extensionista Rural I – Medicina Veterinária – Região Cáceres, se a documentação apresentada estiver de acordo com o exigido em edital.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12.016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. [...] (Id. 79141455).

Aldo Soares Santana participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de fevereiro de 2014, da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER, homologado em 23 de maio de 2014, e classificou-se em quinto (5º) lugar para o cargo de Extensionista Rural I – Medicina Veterinária, Município de Cáceres (Id. 79136032, fls. 106).

O prazo de validade do certame foi prorrogado por mais dois (2) anos, até 23 de maio de 2018.

Foi convocado no dia 23 de junho de 2017, consoante “
Edital de Convocação nº 001/2017/EMPAER/MT
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27047, todavia, não compareceu para apresentação dos documentos necessários a sua contratação no emprego público para o qual ficou classificado. Por consequência, em 7 de agosto de 2017, foi considerado desistente do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 27078 (Id. 79136034, fls. 5).

Em virtude da perda do prazo para a assinatura do
Contrato Individual de Trabalho
, na data de 4 de dezembro de 2017, Aldo Soares Santana impetrou o mandado de segurança, a requer que fosse expedido novo ato de convocação. A liminar foi deferida em 11 de dezembro de 2017.

O resultado final do certame, repise-se, foi homologado em 23 de maio de 2014, e o ato de convocação do impetrante, publicado tão somente no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorreu, aproximadamente, após três (3) anos, precisamente no dia 23 de junho de 2017; logo, inviável exigir o acompanhamento ininterrupto, durante este lapso temporal, das publicações do Diário Oficial.

O subitem 15.2 do Edital nº 1, de 3 de fevereiro de 2014, da Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, dispõe:

15.2 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso referentes à convocação para os procedimentos pré-adminissionais, bem como à contratação. [...]. (Id. 79136031, fls. 13).

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a convocação de candidato classificado em concurso público, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “
ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial
”. (STJ, Sexta Turma, RMS 27894/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2015).

[...] ‘os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal’ (AgRg no RMS 38.168/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 56810/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021